Tribunal: STF
Processo: AI 650797
Classe: AI
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2009-02-10
Data de publicação: 2009-02-10

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO.
   ADMINISTRATIVO. CONSTRUÇÃO DE TORRE DE CELULAR. AUSÊNCIA DE
   AUTORIZAÇÃO DO MUNICÍPIO. CÓDIGO DE OBRAS MUNICIPAL.
   PREQUESTIONAMENTO NÃO DEMONSTRADO. SÚMULA 282 DO SUPREMO TRIBUNAL
   FEDERAL. CONTROVÉRSIA DECIDIDA COM BASE NA LEGISLAÇÃO
   INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA CONSTITUCIONAL INDIRETA. AGRAVO
   REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. Imposição de multa de 5%
   do valor corrigido da causa. Aplicação do art. 557, § 2º, c/c
   arts. 14, inc. II e III, e 17, inc. VII, do Código de Processo
   Civil.